Tribunal: TJPA
Processo: 0802102-47.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802102-47.2021.8.14.0070

APELANTE: CLEBERSON NASCIMENTO DA SILVA, BENILSON DA CONCEIÇÃO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE DA FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Cleberson Nascimento da Silva e Benilson da Conceição Marques contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada aos recorrentes, que alegam exacerbação na fixação da pena-base e pedem a sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando-se as circunstâncias negativas, como a elevada culpabilidade e as circunstâncias do crime, incluindo a violência desnecessária empregada e a prática dos delitos em local de intensa movimentação.

4. A compensação entre as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e a agravante de liderança no crime, foi adequada.

5. A aplicação da continuidade delitiva e do concurso de pessoas foi justificada, mantendo-se as penas definitivas de 7 anos e 4 meses para Cleberson e 5 anos e 4 meses para Benilson.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, não caracteriza excesso punitivo."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; art. 71; art. 59.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CLEBERSON NASCIMENTO DA SILVA
e
BENILSON DA CONCEIÇÃO MARQUES
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 14273540), que os condenou, ambos como incursos no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-
CLEBERSON NASCIMENTO DA SILVA,
de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa; e,

-
BENILSON DA CONCEIÇÃO MARQUES,
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da conduta ilícita.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 14273450) que na noite de 04 de agosto de 2021, por volta das 22h, os recorrentes foram presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar, sob a acusação da prática de uma série de roubos no Município de Abaetetuba/PA, na modalidade "arrastão".

Descreve que, conforme o depoimento da primeira vítima, Sr. LUIS MIGUEL CARDOSO DE MARIS, este encontrava-se em frente à sua residência quando os réus chegaram em uma motocicleta modelo POP, de cor vermelha, e, mediante grave ameaça, utilizando-se de simulacro de arma de fogo do tipo pistola, subtraíram seu aparelho celular e a chave de sua motocicleta.

Acrescenta que, ainda na mesma noite, as vítimas MAILSON MORAES DE ALCÂNTARA, FAYCON MOREIRA ALCOFORADO e PATRICK CARVALHO BARBOSA estavam em frente à agência do Banco Santander, localizada na Rua Siqueira Mendes, momento em que os réus, em uma motocicleta com as mesmas características, utilizando-se novamente de grave ameaça com o simulacro, subtraíram um aparelho celular e um cordão de ouro das vítimas. Antes de deixarem o local, um dos acusados agrediu a vítima MAILSON com uma coronhada na cabeça.

Informa que a Polícia Militar foi acionada, e, durante diligências pela Rua Lauro Sodré, os réus foram localizados. Após perseguição, eles foram capturados na Rua Barão do Rio Branco, sendo presos em flagrante na posse dos objetos subtraídos e do simulacro utilizado para intimidar as vítimas.

Em
razões recursais
(ID’s 14273564 e 16179629), as defesas de ambos os apelantes insurgem-se, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, sob alegativa de que a reprimenda inicial foi estabelecida de forma exacerbada e ancorada em proposições inidôneas, posto que genéricas e próprias do tipo.

Pugnam, assim, pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos.

Em
contrarrazões
(ID 142733572), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e provimento do esmero defensivo postulado em favor de
Cleberson Nascimento da Silva
, para que a reprimenda seja exasperada em patamar inferior ao estabelecido pelo Juízo. No tocante ao réu
Benilson da Conceição Marques,
pronuncia-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de que a pena-base seja acrescida em patamar adequado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Insurgem-se as defesas de ambos os apelantes, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, sob alegativa de que a reprimenda inicial foi estabelecida de forma exacerbada e ancorada em proposições inidôneas, posto que genéricas e próprias do tipo.

Passo ao exame da dosimetria estabelecida a cada um dos recorrentes, em observância ao princípio da individualização da pena.

A) QUANTO AO RÉU
CLEBERSON NASCIMENTO DA SILVA
:

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“PARA O ACUSADO CLEBERSON NASCIMENTO DA SILVA

O denunciado apresenta
culpabilidade elevada,
eis que apesar de as vítimas não terem esboçado nenhuma reação, o
réu desferiu uma coronhada na cabeça do ofendido Maílson, o que denota uma maior reprovabilidade de sua conduta
; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo; as
circunstâncias são desfavoráveis, eis que o crime foi praticado em área central deste município, de grande movimentação de pessoas, ficando demonstradas a audácia e a periculosidade do agente;
as consequências não são graves, em virtude de que a

res furtiva foi recuperada. Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao acusado a pena

base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
06(seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
estes fixados

unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena verifico a incidência da circunstância agravante prevista no art. 62 do Código Penal Brasileiro, pois, além de ter sido o agente quem convidou o outro denunciado a praticar o crime, foi quem organizou e dirigiu a atividade criminosa durante o iter criminis, seja pelo fato de ter conseguido o simulacro usado nos roubos, seja por ter sido ele quem escolhia as vítimas, ordenando, em seguida, que seu comparsa parasse a motocicleta para consumar o crime. Verifico ainda a presença das atenuante genérica da confissão espontânea e da menoridade relativa, pelo que
atenuo a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa
,
restando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem as causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso II, do art. 157 e art. 71, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), restando 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno concreta e definitiva.”

Irretocável a pena estabelecida, a qual considero, inclusive, deveras benevolente.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente
02 (dois) critérios judiciais
, quais sejam, a
culpabilidade e as circunstâncias do crime
, com conseguinte determinação da
sanção primária no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

De fato, a
CULPABILIDADE
do réu deve ser
negativada
. Tal critério, entendido como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, diante da violência desmedida perpetrada na ação, além da ínsita ao próprio delito, pois, em que pese a ausência de reação das vítimas, uma delas chegou a ser atingida com uma coronhada na cabeça desferida pelo réu.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL. ALEGADA INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. EXCESSIVA VIOLÊNCIA. RÉU CONHECIDO POR SE METER EM CONFUSÕES MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - No caso vertente, o Tribunal de origem declinou, a partir de análise amplamente motivada do caderno processual, as razões pelas quais sopesou negativamente as vetoriais das circunstâncias do crime e da conduta social na fixação da pena-base do agravante.

II - Está em consonância com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal de origem, quando sopesa negativamente a vetorial das circunstâncias do crime por entender que os golpes de martelada deferidos contra a vítima desbordaram da violência inerente ao tipo penal descrito no art. 157 do CP. Precedentes.

III - A tese de que a jurisprudência desta Corte não admite o alcoolismo e a dependência química como fatores aptos a negativar a conduta social do agente não altera a conclusão da decisão agravada.

Isso porque, conforme evidenciado na decisão objurgada, as instâncias ordinárias não restringiram a fundamentação a esses pontos, indicando também que consta nos autos relatos de que o agravante era conhecido por se meter em confusões.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.545.517/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.)”
(GRIFEI)

Relativamente às
CIRCUNSTÂNCIAS,
igualmente, desbordam do comum para a espécie. Nesse momento, devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação às vítimas, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a partir do
modus operandi
da conduta criminosa, extrai-se, tal qual o Juízo, que os delitos de roubo foram praticados em local de intensa movimentação de pessoas, no centro do Município de Abaetetuba/PA, circunstâncias que ensejam maior rigorismo na resposta penal, já que os réus expuseram um risco elevado à sociedade.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser
qualitativo e não puramente matemático
, à luz da gravidade concreta.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, que
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
pois

absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
na medida em que moderadamente superior à fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial, considerando o intervalo das penas mínima e máxima cominadas abstratamente.

Na segunda etapa da dosimetria, foram reconhecidas duas atenuantes, da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
. Também houve incidência da
agravante do inciso I, do art. 62, do CPB
, diante do fato de que foi o réu o responsável pela organização do crime, inclusive, como quem conseguiu o simulacro da arma de fogo para ser utilizado na ação. Assim, promovidas as devidas compensações, a reprimenda foi
atenuada em 06 (seis) meses
e em 05 (cinco) dias-multa, com consequente determinação da sanção intermediária de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na fase derradeira, observa-se que o Juízo
a quo
promoveu um
único aumento
em virtude da aplicação da
majorante do concurso de pessoas
e da
continuidade delitiva
. Assim, a pena foi elevada em 1/3 (um terço), e estabilizada de forma
definitiva
e
concreta,

em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
.

Não se vislumbra, portanto, excesso ou desproporcionalidade na pena fixada, o que afasta as alegações de exacerbação levantadas pela defesa.

B) QUANTO AO RÉU
BENILSON DA CONCEIÇÃO MARQUES
:

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“PARA O ACUSADO BENILSON DA CONCEIÇÃO MARQUES

O denunciado apresenta culpabilidade comum ao tipo; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo;
as circunstâncias são desfavoráveis, eis que o crime foi praticado em área central deste município, de grande movimentação de pessoas, ficando demonstrado a audácia e a periculosidade do agente;
as consequências não são graves, em virtude de que a res furtiva foi recuperada. Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao acusado a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena verifico a incidência das circunstâncias atenuantes genéricas da
confissão espontânea e da menoridade relativa
, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias multa, restando
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem as causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso II, do art. 157 e art. 71, do Código Penal, pelo que
elevo a pena na razão de 1/3 (um terço)
,
restando
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno concreta e definitiva.”

Não há mácula a ser corrigida na dosimetria alhures destacada.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavorável ao recorrente
01 (um) critério judicial
, qual seja,
as circunstâncias do crime
, com conseguinte determinação da
sanção primária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Consoante outrora já debatido, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, no caso, desbordam do comum para a espécie. Nesse momento, devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação às vítimas, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a partir do
modus operandi
da conduta criminosa, extrai-se, tal qual o Juízo, que os delitos de roubo foram praticados em local de intensa movimentação de pessoas, no centro do Município de Abaetetuba/PA, circunstâncias que ensejam maior rigorismo na resposta penal, já que os réus expuseram um risco elevado à sociedade.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser
qualitativo e não puramente matemático
, à luz da gravidade concreta.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, que
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
pois

absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
na medida em que moderadamente superior à fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial, considerando o intervalo das penas mínima e máxima cominadas abstratamente.

Na segunda etapa da dosimetria, foram reconhecidas duas atenuantes, da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, pelo que a reprimenda foi
atenuada em 01 (um) ano
e 10 (dez)

dias-multa, com consequente determinação da sanção intermediária no
quantum
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na fase derradeira, observa-se que o Juízo
a quo
promoveu um
único aumento
em virtude da aplicação da
majorante do concurso de pessoas
e da
continuidade delitiva
. Assim, a pena foi elevada em 1/3 (um terço), e estabilizada de forma
definitiva
e
concreta,

em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

A dosimetria da pena, portanto, resta corretamente fundamentada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, para a manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024